Tribunal: STF
Processo: Rcl 74854
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-31
Data de publicação: 2024-12-31

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO:

    1.  Trata-se de reclamação constitucional ajuizada para impugnar ato praticado pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região, nos autos da apelação cível n. 5024075-77.2022.4.02.5101/RJ. 

    2. O Min. Cristiano Zanin submeteu os autos a esta Presidência, com a manifestação que a seguir reproduzo:

“Verifico que esta reclamação foi a mim distribuída, conforme certidão da Secretaria Judiciária (documento 24), por  prevenção, com base no art. 69, caput, do RISTF, tendo em vista o fato de eu ser Relator da Rcl 73.656/RJ, além de indicar a Rcl 74.540/RJ como processo relacionado.
 Entretanto, nos termos do referido dispositivo regimental, a prevenção está condicionada  à existência de vínculo por conexão ou continência.
 Constato que, enquanto esta reclamação se refere ao Processo 5024075-77.2022.4.02.5101, a Rcl 73.656/RJ relaciona-se ao Processo 5066800-81.2022.4.02.5101 e a Rcl Rcl 74.540/RJ vincula-se ao Processo 5013828-77.2023.4.02.0000. As causas de pedir e pedidos, portanto, relacionam-se aos referidos processos e são diversos.
 Ademais, os reclamantes deste feito são diferentes dos que ajuizaram a Rcl 73.656/RJ e a Rcl 74.540/RJ.
 Outrossim, verifico que outras reclamações semelhantes foram distribuídas livremente, por sorteio. Vejam-se: Rcl 73.929/RJ, distribuída à Ministra Cármen Lúcia; Rcl 73.395/RJ, distribuída ao Ministro André Mendonça; Rcl 73.400/RJ, distribuída ao Ministro Nunes Marques; e Rcl 72.622/RJ, distribuída ao Ministro Gilmar Mendes.
 Em dois desses processos, inclusive, já foram proferidas decisões monocráticas julgando a reclamação. Confiram-se: Rcl 72.622/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 6/11/2024; e Rcl 73.929/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 25/11/2024.
 Salvo melhor juízo, não há conexão ou continência que possam lastrear a aplicação do art. 69, caput, do RISTF.
 Ante o exposto, submeto os autos à consideração da Presidência desta Suprema Corte, com proposta de redistribuição do feito, por sorteio, a um dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, conforme previsto pelo art. 66, caput, do RISTF.”

3.	A Coordenadoria de Processamento Inicial da Secretaria Judiciária prestou os seguintes esclarecimentos:

“Trata-se de Reclamação proposta por Marcelo Montanha Souza e Outros, em face de decisão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região nos autos da Apelação Cível nº 5024075-77.2022.4.02.5101, que teria descumprido a Súmula nº 671 do Supremo Tribunal Federal. 
A origem da Apelação Cível é o Cumprimento de Sentença nº 5024075- 77.2022.4.02.5101 que, por sua vez, é originária da Ação Coletiva nº 0003958- 73.2010.4.02.5101.  
Quando a distribuição, pesquisa pelas origens retornou a Rcl nº 73.656, sob a relatoria do Exmo. Sr. Ministro Cristiano Zanin, para a qual foi apontada a prevenção, nos termos do artigo 69, caput do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 
A Rcl nº 73.656 foi proposta por Marcio Palmieri Soares e Outros contra decisão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região no Apelação Cível nº 5066800- 81.2022.4.02.5101, originada, também, de Cumprimento de Sentença na Ação Coletiva nº 0003958-73.2010.4.02.5101. 
Por equívoco desta Coordenadoria, esta Reclamação foi distribuída por prevenção ao Exmo. Sr. Ministro Cristiano Zanin quando, salvo melhor juízo, deveria ter sido distribuída por sorteio, em observância a diversos precedentes desta Corte no sentido da ausência de prevenção entre as execuções individuais e a Ação Coletiva.” 

4.	É caso de redistribuição.

5.	Conforme indicado nas informações prestadas pela Secretaria Judiciária, houve equívoco na distribuição desta reclamação por prevenção ao Min. Cristiano Zanin, relator da Rcl 73.656. 

6.	Nessas condições, tendo em vista os esclarecimentos prestados pelo Min. Cristiano Zanin e a natureza da decisão tida por descumprida, a hipótese atrai a incidência da regra do art. 70, § 1º, do RISTF, cujo teor reproduzo:

“Art. 70. Será distribuída ao Relator do feito principal a reclamação que tenha como causa de pedir o descumprimento de decisão cujos efeitos sejam restritos às partes.
§ 1º Será objeto de livre distribuição a reclamação que tenha como causa de pedir o descumprimento de súmula vinculante ou de decisão dotada de efeito  erga omnes. Será distribuída ao Relator do feito principal a reclamação que tenha como causa de pedir o descumprimento de decisão cujos efeitos sejam restritos às partes.”

7.	Diante do exposto, determino a livre distribuição do processo. 
Publique-se.

Brasília, 31 de dezembro de 2024.

Ministro Luís Roberto Barroso
Presidente